Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVA À APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Os fundamentos articulados pelo embargante ao impugnar o acórdão são os mesmos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, o que denota o intento do embargante em obter o reexame da controvérsia.

4. Quanto ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais indicados pela embargante, com o intuito de prequestionar a matéria, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.